Tribunal: TJDFT
Processo: 0742601-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GAEE - GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO. DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o réu a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte recorrida a GAEE, no percentual de 4,82%, bem como, o pagamento referente ao período de 27/07/2016 a 01/07/2021 e os valores vencidos e não pagos até a data da implementação, corrigidos monetariamente desde a data devida de cada parcela.
3. Preliminarmente requer a suspensão do processo nos termos da ADPF 615. No mérito, afirma que o TJDFT julgou a ADI 2017.00.2.021004-9 e declarou a constitucionalidade dos arts. 21, § 3o, inciso I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e do art. 20, I, da Lei Distrital no 5.103/2013, que afastam a GAEE/GATE nas hipóteses de turmas inclusivas. Esclarece que a recorrida obteve o reconhecimento judicial do direito à GATE em decisões e ações de anos anteriores. Portanto, somente os professores que atendem exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco e vulnerabilidade, em exercício nas unidades especializadas da rede pública do Distrito Federal, o que não é o caso da recorrida. Requer a reforma da sentença, não sendo este o entendimento da Turma, que o presente feito seja suspenso até que o STF julgue na ADPF no 615.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o presente feito é sobre incorporação da GAEE. O reconhecimento do exercício da atividade e o direito à percepção da gratificação encontram-se alcançados pela coisa julgada, pois, foram reconhecidos judicialmente, nos autos 2010.01.1.018025-0; 2010.01.1.084029-9; 2013.01.1.183662-6; 2014.01.1.124026-0, 0710998-44.2015.8.07.0016; 0718377-36.2015.8.07.0016; 0719390-36.2016.8.07.0016 e 0722239-78.2016.8.07.0016, fazendo coisa julgada formal e material. Requer a manutenção da sentença.
5. A situação delineada nos presentes autos não perfaz a hipótese fática discutida na ADPF no 615 MC/DF, pois não versa sobre pedido de extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, mas sim, objetiva à incorporação da gratificação, que já foi reconhecida judicialmente em momento anterior, com trânsito em julgado, aos seus proventos. O mesmo entendimento é aplicável, pois a hipótese é a mesma, à determinação de sobrestamento dos feitos exarada no incidente no 2016.00.2.021967-8 (IRDR, Tema 04). Preliminar de suspensão rejeitada.
6. A Lei Distrital no 5.105/13 prevê o direito à percepção da gratificação GAEE apenas aos profissionais que atuam em específicas condições (turmas exclusivas). As decisões judiciais anteriores, referentes a períodos pretéritos, indicadas nestes autos e já transitadas em julgado, que sustentam o direito vindicado pela parte recorrida, reconheceram o direito ao recebimento da gratificação, conforme o entendimento da época. A ADI mencionada julgou constitucional e válida a restrição existente no art. art. 20, I, da Lei no 5.105/13, que disciplina o recebimento da GAEE. No entanto, o direito à percepção da gratificação pela parte já foi reconhecido por decisão judicial anterior. E a incorporação aos proventos da aposentadoria é decorrência de outro comando legal, Art. 30 e § único, da lei mencionada, sobre o qual não existe a mesma restrição ou controvérsia.
7. Como dito, as decisões judiciais que fundamentam o direito à incorporação da gratificação referem-se a atos pretéritos ao julgamento da ADI indicada, que já foram alcançadas pela coisa julgada, não sendo atingidas por aquele julgamento, que ainda sequer transitou em julgado. Precedente: Acórdão n.1164991, 07572449320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019 e Acórdão n.1177988, 07553550720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019.
8. Portanto, a suspensão da eficácia pretendida pelo recorrente não é aceitável, porque a situação posta em julgamento tem como característica possuir uma decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à percepção da gratificação em determinado período, e um comando legal plenamente válido, determinando a incorporação da gratificação aos vencimentos, em percentual determinado, conforme aquele período (reconhecido judicialmente), quando da aposentadoria. Ou seja, a incorporação aos proventos da aposentadoria decorre de outro comando legal, distinto daquele que reconheceu o direito a sua percepção.
9. Desta forma, torna-se necessária a rescisão das sentenças anteriores, para suprimir os efeitos delas decorrentes. Aliás, em sede de repercussão geral, Tema 733 (RE 730462, Relator Ministro Teori Zavascki), o STF estabeleceu que: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado".
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.